Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705227-90.2021.8.07.0011 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: EDILBETE ALBINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO PECÚLIO E DA PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NON ULTRA VIRES HEREDITATIS. VALORES DE TITULARIDADE DA BENEFICIÁRIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563 do STJ), uma vez que seu patrimônio e rendimento se revertem integralmente na concessão e manutenção do pagamento do benefício, em relação regida pelo mutualismo e cooperativismo, o que afasta o fundo do conceito consumerista de fornecedor. 2. Nos termos do nosso ordenamento, a sucessão patrimonial decorrente da morte possui como limite o próprio patrimônio transferido, não devendo alcançar os bens próprios do herdeiro, cabendo aos credores do devedor falecido acionar o espólio pelas dívidas exigíveis. 3. É ilegal a conduta da fundação que busca a quitação do empréstimo contratado antes do falecimento do contribuinte por meio de descontos realizados no pecúlio e na pensão por morte que são valores de titularidade da beneficiária dependente, devendo ser afastada a cláusula com referida previsão. 4. A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar alegada fraude apta a demonstrar a contratação ilícita do empréstimo por terceiro, pois a má-fé não é presumida, devendo ser efetivamente demonstrada nos autos, o que não ocorreu. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188, inciso I, e 422, os dois do Código Civil, sustentando a legalidade da cobrança realizada. Aduz que foram observadas as disposições previstas no regulamento do empréstimo firmado entre as partes. Assevera que agiu no exercício regular de um direito e na boa-fé contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.150.934/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 188, inciso I, e 422, os dois do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010